Tribunal: TJMT
Processo: 1078548-02.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078548-02.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KASSIA KIS MARTINS ALVES - CPF: 041.686.081-82 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. DESCONTO POR FÉRIAS COLETIVAS JÁ GOZADAS. LEGALIDADE DO AJUSTE CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por professora contratada temporariamente contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores descontados a título de "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias" em sua rescisão contratual com o Estado de Mato Grosso. A Recorrente alega direito às férias integrais de 45 dias, com base na LC/MT nº 50/1998, e sustenta que o desconto configura enriquecimento ilícito. O Recorrido argumenta que o desconto corresponde à compensação pelos 15 dias de férias coletivas já gozados no meio do ano e pagos, sendo legítimo o ajuste na rescisão, pois a servidora não completou o período aquisitivo de 12 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é legal o desconto efetuado na rescisão contratual de servidora temporária referente a 15 dias de férias coletivas já gozadas, diante do não cumprimento do período aquisitivo de 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito às férias integrais de 45 dias, previsto na LC/MT nº 50/1998, depende do cumprimento de 12 meses de efetivo exercício, sendo devidas, em caso de rescisão antecipada, apenas as férias proporcionais.

A Recorrente foi admitida em 01/02/2023 e desligada em 20/12/2023, não cumprindo integralmente o período aquisitivo, fazendo jus apenas a 11/12 avos de férias, calculados proporcionalmente com base nos 45 dias previstos em lei.

Durante o contrato, a servidora gozou 15 dias de férias coletivas no meio do ano e recebeu remuneração normalmente, já incorporada ao salário mensal.

O desconto impugnado ("DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias") não configura supressão de direito, mas sim ajuste contábil legítimo para evitar pagamento em duplicidade, pois os 15 dias já foram usufruídos e pagos durante o contrato.

A compensação é necessária para adequar o pagamento final ao período proporcional efetivamente adquirido, conforme entendimento já consolidado por esta Turma Recursal em casos análogos.

O IRDR Tema 04 e os precedentes citados pela Recorrente não afastam a obrigatoriedade do cálculo proporcional nem vedam a compensação de valores já pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A servidora pública temporária que não completa o período aquisitivo de 12 meses faz jus apenas às férias proporcionais, calculadas com base nos 45 dias previstos em lei.

É legítimo o desconto realizado na rescisão contratual a título de férias coletivas já gozadas e remuneradas durante o contrato, como forma de evitar pagamento em duplicidade.

O ajuste contábil referente a férias proporcionais respeita os princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
KASSIA KIS MARTINS ALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1078548-02.2024.8.11.0001, movida contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial (ID 283542362 / 283542363).

A
Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (ID 283542364), pugnando pela reforma da sentença. Reitera a argumentação de que a Lei Complementar nº 50/1998 lhe assegura o direito a 45 dias de férias e que o desconto foi ilegal, pois, embora tenha gozado os 15 dias de férias no meio do ano, não teria recebido a remuneração correspondente, configurando enriquecimento ilícito do Estado.

Sustenta que o Recorrido não comprovou a legalidade do desconto e colaciona decisões judiciais que entende favoráveis à sua tese, incluindo o IRDR Tema 04.

Requer a procedência do pedido inicial com a condenação do Recorrido à restituição dos valores descontados, acrescidos de juros e correção monetária. Pleiteia, ainda, a manutenção dos benefícios da justiça gratuita, já deferidos na origem (ID 283542371 / 283542372).

O Recorrido apresentou Contrarrazões (ID 283542373), defendendo a manutenção da sentença.

Argumenta que a Recorrente não cumpriu o período aquisitivo de 12 meses, tendo direito apenas às férias proporcionais.

Reafirma que o desconto foi um ajuste contábil legítimo para compensar os 15 dias de férias já usufruídos e remunerados no meio do ano, evitando pagamento em duplicidade.

Cita precedente desta Turma Recursal (RI 1010966-82.2024.8.11.0001) e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma,

O recurso é tempestivo e, tendo sido deferida a gratuidade da justiça à Recorrente na origem (ID 283542371 / 283542372), encontra-se dispensado o preparo, nos termos do artigo 42, §1º, da Lei nº 9.099/95.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade do desconto efetuado pelo Estado de Mato Grosso nos holerites de rescisão da Recorrente, sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS – 15 dias".

A Recorrente sustenta a ilegalidade do ato, ao passo que o Recorrido e a sentença
a quo
defendem tratar-se de mero ajuste contábil para evitar pagamento em duplicidade.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a sentença de improcedência não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É incontroverso que a Recorrente foi contratada temporariamente pelo Estado de Mato Grosso para exercer a função de Professora da Educação Básica, vinculada à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), tendo seu contrato rescindido em 20 de dezembro de 2023, conforme se depreende dos holerites de rescisão juntados aos autos (
IDs
283541896 e 283541897).

A Lei Complementar Estadual nº 50, de 1º de outubro de 1998, que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso, estabelece em seu artigo 54, inciso I, que o professor em efetivo exercício gozará de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, sendo 15 (quinze) dias no término do 1º semestre previsto no calendário escolar e 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo.

O artigo 56 da mesma lei estende essa disposição aos servidores contratados temporariamente.

Contudo, o direito ao gozo e à percepção integral das férias anuais de 45 dias está condicionado ao cumprimento do período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício.

Caso o servidor não complete o referido período aquisitivo antes da rescisão contratual, fará jus ao recebimento das férias de forma proporcional ao tempo de serviço efetivamente prestado no período aquisitivo incompleto.

No caso concreto, a Recorrente foi admitida em 01/02/2023 e desligada em 20/12/2023 (conforme informações dos holerites
IDs
283541896 e 283541897), não completando, portanto, os 12 meses de efetivo exercício necessários para a aquisição do direito às férias integrais de 45 dias relativas ao ano de 2023.

Destarte, assistia-lhe o direito apenas às férias proporcionais, correspondentes a 11/12 avos, calculadas sobre a base de 45 dias, exatamente como foi pago pelo Recorrido nos termos de rescisão (rubricas "FERIAS PROPORCIONAL - 11/12 Avos, 45" nos
IDs
283541896 e 283541897).

O ponto nodal da questão reside na interpretação do desconto nominado "DESC. FERIAS COLETIVAS - 15 Dias", no valor de R$ 628,12 na matrícula 269838/38 (ID 283541896) e R$ 376,88 na matrícula 269838/39 (ID 283541897).

A Recorrente alega que tal desconto é indevido, pois teria direito aos 45 dias previstos em lei. Contudo, como bem pontuado pelo Juízo
a quo
e pelo Recorrido em suas contrarrazões, tal desconto representa um ajuste contábil necessário.

Isso porque, embora não tivesse completado o período aquisitivo, a Recorrente, assim como os demais professores, usufruiu dos 15 dias de férias coletivas concedidas no meio do ano letivo (final do 1º semestre).

Durante esse período, a Recorrente recebeu sua remuneração normal, pois o pagamento é mensal e não houve interrupção.

Ao proceder ao pagamento das férias proporcionais na rescisão (11/12 avos de 45 dias), o Estado calculou o valor total devido proporcionalmente.

Para evitar que a Recorrente recebesse em duplicidade pelos 15 dias já gozados (e remunerados) no meio do ano, efetuou o desconto correspondente a esses 15 dias.

Se não houvesse tal desconto/compensação, a Recorrente receberia o valor proporcional a 11/12 avos de 45 dias, mesmo já tendo usufruído e sido remunerada por 15 dias (aproximadamente 4/12 avos de 45 dias) no meio do ano, o que configuraria um enriquecimento sem causa e um pagamento superior ao devido legalmente, como se tivesse direito a quase 60 dias de férias no período.

Portanto, o lançamento da rubrica "DESC. FERIAS COLETIVAS" nos holerites de rescisão não configura uma supressão do direito às férias, mas sim um mecanismo contábil para adequar o pagamento final das férias proporcionais ao período efetivamente devido, descontando-se o que já foi antecipadamente gozado e remunerado.

Trata-se de uma compensação legítima, que visa garantir que o pagamento corresponda exatamente ao direito proporcional adquirido pela servidora, sem excessos ou pagamentos dúplices.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Turma Recursal, conforme precedente citado na r. sentença e nas contrarrazões:

RECURSO INOMINADO Nº 1010983-21.2024.8.11.0001 ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: LUDYMILLA SALDANHA SIMONCELISRECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL) Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS. DESCONTO PROPORCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PERÍODO AQUISITIVO COMPLETO. LEGALIDADE DO DESCONTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. Nos casos em que o período aquisitivo de 12 meses não é integralmente cumprido, o docente faz jus apenas às férias proporcionais, conforme disposto nos artigos 29 e 36 do Decreto nº 656/2020 do Estado de Mato Grosso, que regulamenta a matéria. 5. O holerite da Recorrente referente ao exercício de 2023 demonstra que a servidora laborou de maio a dezembro, totalizando sete meses, e que o pagamento das férias foi realizado de forma proporcional a esse período, com o devido desconto referente às férias coletivas gozadas em dezembro de 2023. 6. O desconto proporcional encontra respaldo na legislação aplicável e em precedentes da Turma Recursal, os quais reconhecem a legalidade do cálculo proporcional das férias e do adicional de um terço quando o período aquisitivo completo não é alcançado. 7. Não houve violação ao direito constitucional de remuneração integral, uma vez que a proporcionalidade aplicada resulta do descumprimento do período aquisitivo exigido em lei. (...) Tese de julgamento: 1. O desconto proporcional referente a férias coletivas, realizado nos casos de docentes temporários que não atingem o período aquisitivo de 12 meses de efetivo exercício, é legal, nos termos da legislação estadual aplicável. (...) (N.U 1010983-21.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

As decisões judiciais colacionadas pela Recorrente (
IDs
283542370, 283542369, 283542368), bem como o IRDR Tema 04 (ID 1002789-40.2021.8.11.0000), embora confirmem o direito dos professores (inclusive temporários) aos 45 dias de férias e ao terço constitucional calculado sobre esse período, não invalidam a necessidade do cálculo
proporcional e do ajuste contábil ora analisado, quando o período aquisitivo não é completado e parte das férias já foi gozada. A

questão aqui não é negar o direito aos 45 dias (base de cálculo), mas sim reconhecer que o pagamento deve ser proporcional ao tempo trabalhado e que compensações são lícitas para evitar duplicidade.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo que promoveu o desconto questionado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto por KASSIA KIS MARTINS ALVES e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo
a quo
, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente, por ter sido vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com o artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025